Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NARRATIVA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. CRIMES PATRIMONIAIS. RELATOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETA PARA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. SEM MUDANÇA DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais, a fala da vítima constitui especial crédito, sobretudo se confirmada pelas demais provas produzidas em Juízo.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade probatória dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a embasar uma condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
3. Na falta de fundamento concreto, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente para o crime. Pena redimensionada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base, sem, contudo, alterar a pena final.